Tribunal: TJDFT
Processo: 0708099-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD. QUANTIA DEPOSITADA EM CONTA POUPANÇA (ART. 833, X DO CPC). IMPENHORABILIDADE NÃO EXTENSÍVEL ÀS PESSOAS JURIDICAS. AUSÊNCIA DEMONSTRAÇÃO DE RISCO À VIABILIDADE ATIVIDADE EMPRESARIAL. LEVANTAMENTO VALORES BLOQUEADOS PELO EXEQUENTE. DISPENSA DE CAUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RISCO DE DANO.

1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a impenhorabilidade de conta poupança não é extensível às pessoas jurídicas, uma vez que “(...) a intenção do legislador foi proteger a poupança familiar e não a pessoa jurídica, mesmo que mantenha poupança como única conta bancária ' (AREsp 873.585/SC, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe 8/3/2017)".

2. Dessa forma, caso não seja comprovado que a quantia bloqueada na conta poupança da executada comprometa as atividades empresariais realizadas, é possível a realização da penhora, ainda que em quantia inferior a quarenta salários-mínimos.

3. A parte agravada não apresentou, para os devidos fins, seu balanço patrimonial ou quaisquer documentos, comprovando que o bloqueio efetivado comprometeria o desenvolvimento da atividade empresarial.

4. Em que pese a verba objeto do cumprimento provisório de sentença ser considerada alimentar, o valor a ser levantado é considerado de elevada quantia, o que configura manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação, obstando a dispensa de caução.

5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.